Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-55.2022.8.05.0196
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000208-55.2022.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA, DEYVSON DO NASCIMENTO MACIEL, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, REFFERSON DEYVER BORGES SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCESSÃO D
A
SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERÍODO DE 2022. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN Nº 4.167. MODULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE 27.04.2011. SÚMULA Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. TEMA 911 STJ. ADEQUAÇÃO PARA TODA A CARREIRA. NECESSIDADE DE LEI LOCAL. INAPLICABILIDADE NO CASO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA PARA DEFINIÇÃO DO TEMA 1218/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. PRECEDENTES STJ. PORTARIA 67/2022 DO MEC. LEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PISO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação (
ID. 43785928
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU
contra sentença (
ID. 43785812
) proferida pelo MM. Juízo da Vara dos feitos de relação de consumo, cíveis e comerciais da Comarca de Pindobaçú/BA, que, nos autos do presente mandado de segurança coletivo, movido pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA – APLB SINDICATO, NÚCLEO DE PINDOBAÇU-BA
, concedeu a segurança.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
em conceder a segurança, no mandado de segurança coletivo, impetrado pelo sindicato, para determinar que o Município procedesse o pagamento dos valores equivalentes aos índices não aplicados do piso salarial referente ao ano de 2022, em razão da Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, no percentual de 33,24%.

3. Em exame da regulamentação do direito discutido, vê-se que a Constituição Federal menciona sobre o piso salarial dos profissionais de educação escolar em seu art. 206, inciso VIII e, em cumprimento ao disposto, foi editada a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, constando no artigo 5º que o piso salarial deve ser atualizado anualmente, inclusive, prevê a forma da atualização.

4.
Outrossim
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu ser constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial com base no vencimento, e não na remuneração global, instituindo como termo inicial de vigência da Lei nº 11.738/2008 a data de 27.04.2011, sendo, a partir deste momento, norma de observância obrigatória para todos os entes da Federação. PRECEDENTE

5. No mais, a lei determina a adequação do vencimento básico do professor, que é o valor fixo, relativo ao cargo exercido, sem quaisquer outros valores; e não a remuneração, que engloba adicionais, gratificações e vantagens pessoais, sendo assim, o que esclareceu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema nº 911.

6. Outrossim, em que pese o tema 911 do STJ esteja sobrestado pelo Tema 1218 do STF (
“Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738 /2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada"
) e o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão que envolve a tese constitucional debatida em sede estadual, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos. PRECEDENTE

7.
Ade
mais, no que concerne à legalidade da Portaria nº 67/2022 do MEC (
ID.43785773
), essa cuidou apenas de homologar o Parecer nº2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB (
ID. 43785772
), cujo objeto é apresentar o piso salarial nacional dos professores do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Além disso, em que pese a Portaria tenha sido editada baseando-se na Lei nº 11.494/07, ora revogada, a Lei que regula o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica é a Lei nº 11.738/08, que se encontra em pleno vigor, bem como fora devidamente fundamentada nas atribuições conferidas ao Ministro de Estado da Educação, nos termos do art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da CF.

8. Não obstante o Município insista em alegar que remunera seus servidores em consonância com o piso estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, não cuidou em demonstrar a correspondência entre o vencimento básico deles e o valor previsto no referido diploma legal.

9. Ainda, o Apelante também não demonstrou a ausência de dotação orçamentária capaz de ensejar a impossibilidade de adequar os vencimentos dos servidores com base o piso nacional dos professores, instituído pela Lei nº 11.738/2008.

10. Dessa forma, no mesmo sentido do parecer do MP (
ID. 49486989
), deve-se manter a concessão da segurança para que seja promovida a devida atualização salarial dos profissionais do magistério do Município de Pindobaçu.

11. Por fim, não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança, bem como em razão dos enunciados nas Súmulas 512, do STF, e 105, do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000208-55.2022.8.05.0196
,

em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE PINDOBAÇU
e Apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/27